Tribunal: STF
Processo: HC 234714
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pietro Yago Feliciano da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 



    Pretende, em síntese, seja “a liminar concedida para o fim de reconhecer a nulidade decorrente da abordagem policial, e, subsidiariamente para a desclassificação do delito ao previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006, e não sendo esse o entendimento, para que haja o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III e reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º ambos da lei 11.343/2006, além do cumprimento de pena em regime inicial diverso do fechado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente